Tribunal: TJDFT
Processo: 0718701-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718701-67.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO DA CHACARA 166 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RECORRIDO: JÚLIO NEVES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. 1. Não demonstrada a aprovação em assembleia condominial de taxa fixa referente à área comum, é indevida a cobrança. 2. É cabível a cobrança das despesas com a contratação do advogado, desde que haja expressa previsão na convenção do condomínio, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do réu. 3. Não se confundem os honorários advocatícios extrajudiciais com os honorários da sucumbência. Estes são fixados na sentença em desfavor da parte vencida, já aqueles são decorrentes da cobrança da taxa de condomínio, previstos na convenção condominial, constituindo, assim, justa compensação decorrente da mora. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.336, inciso I, 1.315, ambos do Código Civil, e 12 da Lei 4.591/64, sustentando que incumbe ao condômino suportar, proporcionalmente à sua cota-parte, as despesas atinentes à conservação do imóvel e contribuir para as despesas condominiais na medida de suas frações ideais, correspondendo à quota-parte que lhe compete no rateio. Defende ser incontestável o fato de que o recorrido é um dos associados que se beneficia das despesas geradas pela associação, sendo justo, portanto, que ele arque com rateio dessas despensas, sob pena de enriquecimento ilícito. Acrescenta que as dívidas de condomínio têm natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa e não à pessoa que as contraiu, podendo o condomínio cobrar do proprietário direitos possessórios daquele que consta da inscrição imobiliária as taxas condominiais em atraso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado desta Corte de Justiça. Suscita, ainda, ofensa ao artigo 395 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam lançadas exclusivamente em nome das advogadas LORRAN BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261 e JÉSSIVA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.336, inciso I, 1.315, ambos do Código Civil, e 12 da Lei 4.591/64. Isso porque a turma julgadora assentou: A matéria devolvida à análise pelo recurso do autor apelante repousa na verificação do excesso de cobrança das taxas condominiais ordinárias entre junho/2018 a agosto/2021, com reflexo no fundo de reserva, bem como na legitimidade da cobrança de honorários convencionais. Com efeito, na assembleia do dia 27/05/2018 – Id 50737365 – restou decidido o seguinte: “(...) foi aprovado por unanimidade a aplicação do valor de R$ 0,26 (vinte e seis centavos) para cobrança da taxa mensal do condomínio, a todos os condôminos, sem distinção, tornando sem efeito o desconto de 50 % (cinquenta por cento) dado ao sr. Júlio Neves de Carvalho, incluindo os débitos do lote 09, conforme ATA de Assembleia Geral Ordinária do dia 09 de março de 2017, passando então, a valer a partir da data desta assembleia (27/05/2018). As unidades pertencentes aos condôminos Júlio Neves de Carvalho, bem como o lote 09, passarão a ter os seus valores calculados, como todos os demais, a R$ 0,26 (vinte e seis centavos) o metro quadrado (...)” Dessa forma, a partir dessa data, a taxa condominial exigível equivale a R$ 0,26 da área do imóvel de cada condômino, que, no caso do réu apelado, consiste em 2500 metros quadrados, conforme Id 50737367, p. 13, unidade 08. Compulsando os autos, verifica-se que a Ata do dia 30/09/2022 – Id 50737362 – expressamente consignou a inexistência de registro acerca de cobrança referente à área comum e seu rateio entre os condôminos. À míngua de prova da aprovação da cobrança em outra assembleia condominial, não prospera o argumento do autor apelante no sentido da exigibilidade da diferença, não merecendo reparos a sentença de primeiro grau (ID 52878054). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ademais, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa ao artigo 395 do CPC, pois “(...) verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023